Tribunal: TJBA
Processo: 0380480-54.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0380480-54.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros Advogado(s): THIAGO MAHFUZ VEZZI (OAB:BA42873-A), FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA (OAB:SP322158-A), WAGNER BARBOSA DE SOUSA (OAB:SP237004-A), DOUGLAS CAETANO DA SILVA (OAB:SP317779-A), DOUGLAS APARECIDO BARBOSA DE SOUSA (OAB:SP308137-A), WALLACE MOREIRA ALCANTARA VIEIRA (OAB:SP450534-A), MILENA MAYUMI MURAOKA (OAB:SP488951-A), LAURA FERNANDES NOVAIS (OAB:SP508218-A), ADRIANO DO NASCIMENTO SIQUEIRA (OAB:SP480781-A), LUCAS CARVALHO MACEDO (OAB:SP519078-A) APELADO: ANDRE MAGNO BAPTISTA e outros Advogado(s): LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS (OAB:BA33229-A), LEONARDO DE ALMEIDA AZI (OAB:BA16821-A), GABRIEL CARVALHO E PASSOS (OAB:BA70403-A), MARIA MAGALHAES DE BRITO BERENGUER (OAB:BA83563-A), CAIO MATOS AZEVEDO (OAB:BA87593) ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSOS DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos pela construtora contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por lucros cessantes (0,5% ao mês sobre o valor do imóvel) e por danos morais (R$ 10.000,00) em razão de atraso na entrega de unidade habitacional adquirida na planta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Discute-se a existência de (i) omissão quanto ao termo inicial da indenização por lucros cessantes; (ii) omissão ou obscuridade quanto à base de cálculo diante de alegações relativas à quitação antecipada do contrato; (iii) contradição entre a qualificação dos embargos de primeiro grau como protelatórios e o posterior enfrentamento das mesmas teses no voto; e (iv) omissão quanto às consequências processuais do pedido de efeitos infringentes formulado nos embargos de declaração de primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os embargos de declaração são espécie recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não constituindo via adequada para revisão do mérito ou correção de alegado erro de julgamento. 4 - Não há omissão quanto ao termo inicial da indenização. O acórdão reproduziu e ratificou a sentença, que fixou o marco da verificação do atraso considerado o prazo de tolerância de 180 dias, e o voto consignou expressamente que a entrega prevista para janeiro de 2011 foi realizada apenas em novembro de 2011. O termo inicial decorre logicamente do julgado, sendo sua definição calendária matéria própria da fase de execução. 5 - Não há omissão ou obscuridade quanto à base de cálculo. O acórdão enfrentou expressamente a questão, fundamentando a adoção do valor total do imóvel com amparo no Tema Repetitivo nº 996 do STJ. A discordância da embargante com a tese jurídica adotada configura inconformismo com o mérito, insuscetível de revisão pela via declaratória. 6 - Não há contradição entre a qualificação dos embargos de primeiro grau como protelatórios e o enfrentamento das teses recursais no julgamento da apelação. São planos distintos: o controle da adequação da via recursal utilizada na origem e o julgamento de mérito das pretensões deduzidas pelo recurso próprio não se excluem nem se contradizem. 7 - Não há omissão quanto às consequências processuais do pedido de efeitos infringentes dos embargos de primeira instância. A matéria foi equacionada no curso do processo pelos atos ordinatórios pertinentes, não cabendo ao acórdão de apelação revisá-la na ausência de nulidade de ordem pública. 8 - Não se aplica a multa por caráter protelatório, pois, ao menos quanto ao termo inicial da indenização, a dúvida, embora infundada à luz do julgado, não se mostra completamente desarrazoada do ponto de vista da praticidade da execução. A embargante fica advertida de que a reiteração do expediente ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9 - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n. 0380480-54.2012.8.05.0001, sendo parte(s) Embargante OAS EMPREENDIMENTOS S/A e parte(s) Embargada ANDRE MAGNO BAPTISTA e DANIELA AZI MAGNO BAPTISTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente